Tribunal: STF
Processo: RE 990115
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA PREVISTA NA LEI 10.604/2002. ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL E REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS.



    I – Análise da constitucionalidade da inclusão do valor da subvenção econômica da Lei 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.



    II - A definição sobre a constitucionalidade da referida inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS norteará o julgamento de inúmeros processos similares a este, que tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros.



    III - A solução do caso em exame poderá implicar relevante impacto no orçamento dos estados federados e dos contribuintes do ICMS.



    IV - A subvenção econômica da Lei 10.604/2002 é destinada aos consumidores de energia elétrica de baixa renda.



    V – Questão constitucional e repercussão geral reconhecidas.